Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728198-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRF S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48964652) interposto por BRF S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante, determinou a suspensão do curso do processo em relação às CDAs objeto de embargos à execução n. 0003329-38.2016.8.07.0018, os quais estão pendentes de julgamento em grau recursal. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 138597122 do processo referência): Em consulta ao sistema SITAF, verifica-se que o débito fiscal permanece suspenso em razão se garantia por seguro (CÓDIGO 63). De acordo com a manifestação do Exequente (ID 128384750), os Embargos à Execução ainda estão pendentes em grau recursal. Assim, DETERMINO A SUSPENSÃO do curso do processo em relação às referidas CDAs, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 151, III, do CTN. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo executado, o Juízo a quo rejeitou-os nos seguintes termos: A Executada BRF S/A interpôs Embargos de Declaração no movimento de ID 140538520, em face da decisão proferida no ID 138597122, que determinou a suspensão da presente ação de execução fiscal, em razão da pendência de julgamento de recurso de apelação nos embargos à execução no 0003329-38.2016.8.07.0018, vinculados aos presentes autos. A Embargante alegou que houve omissão na referida decisão, sob o argumento de que este juízo manteve atrelado à presente execução o seguro garantia ofertado, até que os embargos sejam julgados em definitivo na seara recursal. Aduziu que os recursos interpostos nos autos dos embargos, ainda pendentes de julgamento, dizem respeito tão somente a honorários advocatícios de sucumbência e, por esse motivo, seria desnecessária a manutenção do seguro garantia ofertado na presente execução fiscal. Assim, requereu o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, para que este juízo autorize a liberação do seguro garantia ofertado, bem como determine o arquivamento definitivo da presente ação de execução fiscal. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 143054522), oportunidade em que pugnou pela rejeição dos referidos embargos. Sucinto o relatório. DECIDO. Primeiramente, não obstante a sentença de ID 67750422 fazer menção aos Embargos à Execução Fiscal no 0003329-38.2016.8.07.0018, observo que, na parte dispositiva, foi julgado extinto este processo de execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Com isso, fica cristalino tratar-se de julgamento conjunto destes autos e dos embargos em referência. Superada essa questão, tenho por presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante, não há na decisão recorrida qualquer justificativa jurídica a indicar a ocorrência de omissão. A decisão proferida no ID 138597122 foi clara quanto aos argumentos que culminaram na determinação de suspensão da presente ação de execução fiscal, pelo fato dos embargos à execução a ela vinculados ainda estarem pendentes de julgamento perante o Egrégio TJDFT quanto à remessa necessária e aos recursos de apelação interpostos. A despeito da alegação de que os recursos de apelação envolvem apenas a questão relativa à condenação em honorários de advogado, também há que ser considerado o fato de que o julgamento da remessa necessária obrigatória abordará toda a matéria objeto do mérito discutido nos embargos à execução. Quanto ao mais, a decisão recorrida também esclareceu que o débito fiscal atualmente está suspenso em razão da garantia por seguro (código 63 do SITAF). Desse modo, não há que se falar em liberação do aludido seguro garantia, tampouco em extinção da ação de execução fiscal, enquanto não for proferido julgamento definitivo perante a instância recursal sobre os embargos à execução vinculados aos presentes autos. Na hipótese, em verdade, a Embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão que ordenou a suspensão do feito em decorrência da pendência de decisão em grau recursal dos embargos opostos. Com efeito, a mera divergência entre as razões de decidir na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pela embargante não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à rediscussão de decisão proferida, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Agregado às considerações acima, urge frisar que a Apólice de Seguro no 51750016354 (vide Termo de Penhora de ID 128287467) ofertada em garantia ao Juízo, nestes autos, foi aceita como requisitos para o recebimento e processamento dos Embargos à Execução Fiscal no 0003329-38.2016.8.07.0018, que tramitam perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Portanto, qualquer decisão deste Juízo, com vista a liberação do referido seguro-garantia, como requer a Embargante, resultaria em invasão da competência daquela Vara. Deve, assim, a Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração interpostos, porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, mantendo incólume a decisão embargada. DETERMINO à Secretaria do Juízo que promova a vinculação dos embargos à execução no 0003329-38.2016.8.07.0018 aos presentes autos. Não havendo demais requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos acima. Intimem-se as partes. (ID 159687914 do processo referência – grifos do original) Inconformado, o recorrente sustenta que a execução da origem foi proposta pelo Distrito Federal para a cobrança de crédito tributário de ICMS e acréscimos, tendo o executado, após ofertar garantia consistente em apólice de seguro, protocolado os embargos de execução n. 0003329-38.2016.8.07.0018, nos quais foi proferida sentença de procedência, em 15/07/2020, para julgar extinto o feito executivo “em razão de ausência de respaldo material para amparar a cobrança”. Acrescenta que, ao julgar os embargos à execução fiscal, aquele Juízo interpretou que o executado, ora agravante, teria incorrido em equívoco na prestação de informações ao Fisco do DF por meio de suas obrigações acessórias e que isso teria concorrido para o ajuizamento equivocado do executivo fiscal, devendo, por isso, os ônus sucumbenciais serem imputados em favor do agravado. Noticia que aqueles embargos foram remetidos a este egrégio Tribunal para apreciação da remessa necessária e do recurso de apelação, interpostos por ambas partes, acerca apenas das verbas de sucumbência, tendo sido julgados pela egrégia Quarta Turma Cível, para, negando-lhes provimento, confirmar a r. sentença, tanto para extinguir a execução fiscal, quanto em relação às verbas sucumbenciais. Destaca que o agravado interpôs Recurso Especial em 08/06/2022, objetivando apenas a majoração da verba honorária à qual foi condenado o recorrente, tendo o eminente Presidente deste TJDFT determinado que a Quarta Turma Cível analisasse eventual divergência entre o v. acórdão e o Tema 1.076/STJ, tendo esta alterado o entendimento outrora manifestado apenas em relação à apelação do agravado para majorar a verba honorária fixada em desfavor do agravante, sem modificar o decidido quanto ao afastamento do crédito tributário objeto da execução principal. Nesse contexto, arrazoa que deve ser reformada a r. decisão agravada, pois não justifica a manutenção da garantia no feito executivo, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça e devido processo legal, porquanto a mesma tem como finalidade resguardar a esfera jurídica do credor e viabilizar o adimplemento da cobrança e, no caso, o afastamento do crédito tributário configura matéria preclusa. Sustenta a onerosidade da manutenção da garantia para o agravante, pois o seguro é viabilizado mediante a prestação de contra-garantia e é exigido pagamento em favor da empresa seguradora, em prêmio fixado em montante proporcional ao valor garantido atualizado. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja autorizada a liberação da apólice de seguro-garantia e determinada a exclusão dos sistemas fazendários do crédito tributário objeto do feito executivo da origem. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de liberação da apólice de seguro-garantia ofertada pelo executado, ora agravante, quando do protocolo dos embargos de execução n. 0003329-38.2016.8.07.0018, nos quais foi proferida sentença de procedência, em 15/07/2020, para julgar extinto o executivo fiscal no 0002185- 97.2014.8.07.0018, em razão de ausência de respaldo material para amparar a cobrança de débitos de ICMS (principal e multa), conforme descrição na CDA questionada. Contudo, diante do princípio da causalidade, o Juízo da Primeira Instância condenou a parte embargante ao integral pagamento de custas processuais, gastos com perícia e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. Extrai-se dos autos que da sentença, foi interposto recurso de apelação, além da submissão à remessa necessária, tendo a colenda Quarta Turma Cível negado provimento a ambos, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO FISCAL PELO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. Conforme tema firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 143 pelo E. STJ “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Parte da jurisprudência, à qual adiro, tem flexionado o rigor do artigo 85 §8o do CPC/2015, aplicando também a apreciação equitativa a casos que gerem honorários não condizentes com os trabalhos prestados ou excessivamente elevados. 3. Conheceu-se parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da embargante. Negou-se provimento ao apelo do embargado.” (Acórdão 1378357, 00033293820168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, o embargado (Distrito Federal) interpôs Recurso Especial em 08/06/2022, tendo o Desembargador Presidente deste Tribunal determinado o encaminhamento dos autos a esta egrégia Turma para o reexame da apelação (art. 1.030, inc, II, do CPC), tendo em vista suposta divergência do acórdão com o paradigma REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076), a qual, por sua vez, retificou em parte o julgamento para dar provimento ao apelo do embargado e fixar os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 48966592, pgs. 22/34, e ID 48966593, pg. 1). Confira-se: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Honorários de sucumbência: o CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85 § 3o III e § 4o, III). (Acórdão 1690745, 00033293820168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao andamento processual dos citados embargos à execução fiscal, verifica-se que ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o v. acórdão supra, pendendo de julgamento final o feito. Pois bem. Cediço que a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, consoante preconiza o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. No caso, a garantia apresentada consiste na Apólice de Seguro n. 51750016354, emitida pela Swiss Re Corporate Solutions, em 25/09/2020, vigendo de 27/07/2021 a 27/01/2023, conforme Termo de Penhora de ID 128287437 (processo referência), apresentada pelo executado para processamento dos citados embargos à execução, que tramitam perante o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Repisados os eventos processuais que importam, verifica-se, de um juízo incipiente, que a pretensão de liberação da aludida garantia, constitui corolário lógico da r. sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal no 0002185- 97.2014.8.07.0018, porquanto a discussão que se sucedeu em sede recursal versa tão somente sobre os ônus de sucumbência. É dizer, sepultada a querela sobre a exigibilidade do débito fiscal sob o manto da preclusão, não se mostra razoável vincular a liberação da garantia ao trânsito em julgado dos embargos à execução, até porque não se vislumbra possibilidade jurídica de tal questão tributária ser reavivada no estágio processual em que se encontra, qual seja, iminente apreciação dos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou a remessa necessária e o apelo, sendo o inconformismo pautado apenas nos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PARA EFEITO DE GARANTIA DO JUÍZO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. A liberação das quantias constritas, por intermédio do sistema Bacenjud, para a agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, configura corolário lógico do provimento jurisdicional que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários vindicados, com a consequente extinção da demanda executiva. À míngua de impugnação, na via recursal própria, quanto à conclusão lançada na sentença hostilizada, opera-se, inevitavelmente, o fenômeno da preclusão acerca da matéria decidida, circunstância que autoriza o acolhimento da pretensão de liberação dos valores anteriormente bloqueados. (Acórdão 1240027, 07219541720188070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não prospera o argumento do agravante de que há perigo de dano, diante da onerosidade na manutenção da garantia pois exigido prêmio proporcional ao valor garantido atualizado, a ser pago em favor da empresa seguradora, eis que, de acordo com Apólice de Seguro de ID 73785822 (processo referência), a cobertura tem vigência até 27/01/2026 e as três parcelas do prêmio possuem como vencimento datas pretéritas (09/11/2020, 09/12/2020 e 09/01/2021), em valores determinados de R$ 56.573,46 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), concluindo-se pela inexistência de prejuízo concreto e iminente ao recorrente a amparar a concessão da medida de urgência vindicada. Assim, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da tutela antecipatória pleiteada, tendo em vista o caráter cumulativo dos pressupostos legais da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador